Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. GOLPE DA PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar nulo o contrato de empréstimo de no 439103984, e (b) condenar a parte requerida a devolver em dobro os valores descontados pela parte requerente desde a contratação, no montante de R$ 7.168,00.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a regularidade da contratação e o descabimento da repetição do indébito em dobro, haja vista que o pagamento foi efetuado voluntariamente. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 78602063), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a, preliminarmente, verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso apresentado, e, no mérito, analisar a regularidade do empréstimo objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Na origem, a parte recorrida relata ter sido contatada por uma empresa de intermediação bancária, a qual teria oferecido a realização da portabilidade de um empréstimo que possui junto a outro banco. Seguindo as orientações do interlocutor, a consumidora realizou operação que resultou na contratação de empréstimo junto ao banco BMG e na transferência do valor recebido à alegada empresa de intermediação financeira (ID 78602011). O crédito foi posteriormente cedido à instituição financeira recorrente.
7. Da análise dos autos, constata-se que a contratação foi intermediada por correspondente bancário (ID 78602035, pág. 3) e que o número de telefone indicado no ajuste não corresponde ao utilizado pela consumidora (IDs 78602035, pág. 1 e 78600908, pág. 1). Tais indícios conferem verossimilhança à narrativa de ocorrência de vício de consentimento e, ainda, de descumprimento do dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC), haja vista que a consumidora, que é pessoa idosa, foi induzida a crer que estaria realizando a portabilidade de um empréstimo, transferindo o valor creditado à suposta empresa de intermediação bancária (ID 78602012, pág. 3).
8. Destaca-se que, nos termos do art. 3o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.935/2021, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Ainda, conforme o parágrafo único do mesmo artigo, “cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações”.
9. Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço da instituição bancária que concedeu o crédito, haja vista que não houve a fiscalização adequada da atuação do correspondente bancário, ônus que lhe cabia (TJDFT, Acórdãos 2058474 e 1899505). Ressalta-se, nesse ponto, que, considerando a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), cabe à instituição financeira recorrente compensar a parte recorrida pelo prejuízo experimentado e, caso entenda cabível, propor ação de regresso contra o corresponsável.
10. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. No caso dos autos, os descontos tiveram origem em contratação viciada, não havendo que se falar em engano justificável ou ausência de má-fé, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058474, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 1899505, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, J. 31.7.2024.